Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO AQUISITIVO DURANTE A VIGÊNCIA DA LC No 173/2020. CÔMPUTO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 01/01/2022. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido contra a Fazenda Pública, reconhecendo a regularidade dos cálculos apresentados pela parte exequente no valor de R$ 687,96, relativos a diferenças de adicional por tempo de serviço (ATS), devidas a partir de 01/01/2022, em decorrência do cômputo do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, conforme determinado no título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve excesso de execução no cumprimento de sentença que determinou o pagamento de diferenças de adicional por tempo de serviço, a partir de 01/01/2022, com base em período aquisitivo anterior, compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, § 8o, IV, da LC no 173/2020.
III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial determina expressamente o cômputo do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de aquisição de adicional por tempo de serviço, com início do pagamento das respectivas diferenças a partir de 01/01/2022, incluindo os reflexos remuneratórios.
4. Os cálculos homologados observam integralmente os parâmetros definidos no título, não havendo cobrança de valores anteriores à data fixada para início dos pagamentos (01/01/2022).
5. A alegação de excesso de execução não encontra respaldo na documentação dos autos nem nas determinações judiciais, estando devidamente respeitado o limite da condenação.
6. Jurisprudência deste Tribunal reconhece a regularidade do cômputo do período aquisitivo durante a vigência da LC no 173/2020 para efeitos remuneratórios futuros, sem pagamento retroativo ao período de suspensão.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: LC no 173/2020, art. 8o, § 8o, IV; CPC, art. 525, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982075, 0743473-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1981670, 0744412-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 19.03.2025, DJe 04.04.2025.